Tribunal: TJDFT
Processo: 0700006-58.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. SUPOSTA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS SIMULADOS. AUSÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO. PRESERVAÇÃO DOS PACTOS CONTRATUAIS DE MÚTUOS. PROCURAÇÃO. NULIDADE. IMPEDIMENTO. BEM GRAVADO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. EFEITO NATURAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS REDISTRIBUÍDOS E MAJORADOS.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelações interpostas em face da sentença que, em ação declaratória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a nulidade de procuração referente a imóvel gravado de alienação de imóvel.
II. Questão em discussão.
2. As questões em discussão são: (i) se a escritura pública de confissão de dívida e alienação fiduciária é nula por suposta simulação para encobrir crime de agiotagem; (ii) se há direito à restituição dos valores pagos pelo segundo réu em decorrência da procuração anulada.
III. Razões de decidir.
3. A decretação da nulidade de negócios jurídicos em razão da presença do vício da simulação, com fundamento legal no art. 167 do Código Civil, pressupõe desacordo entre a vontade declarada ou manifestada entre as partes, o que não se afere quando as vontades coincidem para se entabular empréstimo.
4. O contrato firmado com a Empresa Simples de Crédito (ESC) é válido, pois a ESC está autorizada por lei a praticar capitalização de juros e alienação fiduciária, não se aplicando as limitações da Lei de Usura, por se assemelhar à instituição financeira (LC 167/2019, art. 5°).
5. A inexistência de elementos que indiquem coação na assinatura da escritura de confissão de dívida, afasta a alegação de vício de consentimento e a invalidade do ato jurídico.
6. A contratante não pode se beneficiar da própria torpeza para postular a invalidade do ato, em razão de o pagamento não se efetivar na conta da pessoa jurídica pela ESC por transferir a ela a responsabilidade de pagamentos em seu benefício, devendo as partes guardarem entre si a boa-fé (CC, art. 113, LC 167, art. 5°, III).
7. Mantida a nulidade da procuração e, como efeito natural, as partes devem retornar ao estado anterior, devendo o outorgante restituir ao outorgado os valores recebidos.
8. Para que a parte seja condenada em multa por litigância de má-fé, necessária a demonstração de que o litigante tenha praticado alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil.
9. A má-fé não se presume e deve ser comprovada nos autos, razão pela qual a condenação em litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, bem como a demonstração de efetivo prejuízo processual à parte contrária.
IV. Dispositivo e tese
11. Apelo das autoras conhecido e desprovido. Apelo do segundo réu conhecido e parcialmente provido.
12. Tese de julgamento:
"1. A Empresa Simples de Crédito pode cobrar juros remuneratórios e utilizar alienação fiduciária, não se aplicando as limitações da Lei de Usura.
2. Declarada a nulidade de negócio jurídico, as partes devem retornar ao estado anterior, com restituição dos valores pagos."